Tribunal: TJDFT
Processo: 0742966-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. PRETENDIDA INCLUSÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL NO POLO PASSIVO DA LIDE. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ENTE DESPERSONALIZADO, DESPROVIDO DE PATRIMÔNIO PRÓPRIO. SERVIÇO REGISTRAL SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. FUNÇÃO PÚBLICA DELEGADA. ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL FIGURAR COMO SUJEITO PROCESSUAL PASSIVO EM DEMANDA JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFIRMADA DO SERVIÇO NOTARIAL.
III - REGISTRADOR. AGENTE DELEGADO. TITULAR RESPONSÁVEL PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PESSOA FÍSICA QUE DEVE RESPONDER PESSOALMENTE POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR ATO SEU OU DE SEUS PREPOSTOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 22 DA LEI 8.936, DE 18/11/1994, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.286/2016. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL QUE NÃO PODE SE DAR DE FORMA AUTOMÁTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PARA O CASO CONCRETO DO TITULAR DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de Cartório de Registro de Imóveis no polo passivo de ação declaratória de nulidade de registro público porque desprovido o serviço registral de personalidade jurídica; bem como indeferiu a inclusão do registrador porque inviável atribuir-lhe responsabilidade automática, conquanto titular da serventia extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de ser incluído o cartório extrajudicial em que registrada escritura pública e o tabelião por ele responsável no polo passivo de demanda que tem por objeto a validade daquele documento ou, ainda, de trazê-los à lide como terceiros interessados obrigatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Predomina na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que os cartórios extrajudiciais não têm personalidade jurídica isso em decorrência da natureza do serviços que realizam mediante outorga, por ato personalíssimo, de delegação pelo Estado ao delegatório, conforme expressamente dispõe o artigo 236 da Constituição Federal de 1988. Por concurso público a pessoas naturais é feita a delegação das atividades notariais e de registro, as quais, conquanto exercidas em caráter privado, encerram serviços públicos relevantes que visam a garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos, bem como a preservar a ordem social.
4. As chamadas serventias extrajudiciais são entes despersonalizados, desprovidos de patrimônio próprio e pela natureza da função que exercem, a qual está revestida de estatalidade, estão sujeitos a regime de direito público. Por elas respondem os notários e registradores na qualidade de agentes públicos delegados, pois como particulares desempenham função pública sui generis em nome próprio, por sua conta e risco, visto que assumem, direta e pessoalmente, todos os ônus decorrentes do exercício dessa função. Fazem-no, contudo, sob fiscalização do Estado delegante, em específico sob controle e fiscalização do Poder Judiciário.
5. Não é possível reconhecer personalidade jurídica aos serviços notarial e registral que, por consequência, não têm legitimidade para figurar como sujeitos processuais nem no polo ativo nem no polo passivo de demanda judicial porque sequer como entes patrimoniais haveriam de ser considerados, uma vez que incapazes de contrair direitos e obrigações.
6. O titular da serventia extrajudicial (notários e registradores) deve responder pessoalmente por danos causados a terceiro por ato seu ou de seus prepostos, não o cartório de notas ou de registro, conforme expressamente disciplina a Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro (Lei dos Cartórios), no artigo 22, segundo redação dada pela Lei n. 13.286/2016. Entretanto, para o caso concreto, é de ser reconhecida a ilegitimidade passiva do registrador porque a parte autora busca a responsabilização civil automática e objetiva do agente delegado responsável pelo cartório imobiliário em que feito o registro que pretende desconstituir.
7. Por força da teoria da dupla garantia, o Estado responde pelos danos ocasionados por tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida do agente delegado responsável pela serventia extrajudicial em que registrado o documento cuja validade é questionada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777. STF, Tema 940. TJDFT, APC 20060110745626, Rel(a). Silva Lemos, 3a Turma Cível, p. 17/1/2014. TJDFT, AGI 0742730-47.2022.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 10/4/2023.